Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706698-28.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILKIA DOS REIS MEIRELES RORIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. RE 905357. AFASTADA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. AUMENTO GRADATIVO DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. Por tratarem de assuntos diversos, a discussão acerca da possibilidade de incorporação de gratificação aos vencimentos de servidor público não está abrangida pela ordem de suspensão determinada pelo STF nos autos do RE 905357/RR, no qual se questiona o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/2004, Lei no 4.013/2007, Lei no 4.440/2009 e Lei no 5.008/2012), em 2009 se iniciou processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/2015, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 8o, inciso I, 93, inciso X, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica em uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Ademais, quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumenta que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 8o, e 93, X, todos da Constituição Federal, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.”(ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Tampouco comporta trânsito o apelo extraordinário quanto a suposta ofensa aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013). Assim, incidem os óbices impostos pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em apreciação de caso análogo, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público distrital. Gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA). Legislação local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1233182 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 13/5/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas no permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “Incabível o apelo extremo pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal quando o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal.” (ARE 1036694 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/9/2017). Em igual sentido, confiram-se, ainda, o ARE 1206863 AgR (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/8/2019), e o ARE 1250963 AgR, (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012